Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710199-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA E JOEL FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA BRITO BATISTA EMBARGADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA E JOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS em face da decisão ID 15945658 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Os embargantes alegam que a decisão embargada padece de obscuridade em relação à preliminar de nulidade da decisão antecipatória da tutela pela ausência de citação de todos os herdeiros, ressaltando que a preliminar foi arguida com fundamentos nos arts. 114 e 115, caput, inc. I, do CPC, de modo que para fins de eficácia da decisão todos os litisconsortes necessários devem ser citados, sob pena de nulidade. Afirmam a ocorrência de omissão quanto à disposição do art. 12, da Lei no 10.257/2001, que trata da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público na ação de usucapião especial urbana, complementando que o art. 279, caput e §1o, do CPC, dispõe que é nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir e o art. 178, do CPC, determina o prazo de 30 dias para que o Ministério Público seja intimado para intervir nas hipóteses previstas em lei. Destacam a existência de obscuridade quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, uma vez que o art. 278, do CPC, dispõe “que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” e o agravo de instrumento é o recurso apropriado para impugnar decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Acrescentam que, sendo matéria de ordem pública, o próprio Juízo a quo poderia ter se pronunciado e não o fez no momento oportuno na instância adequada. Aduzem a presença de omissão quanto aos fundamentos erigidos pelos agravantes para obtenção da cassação da tutela antecipada de urgência – posse decorrente de comodato/ato de mera permissão ou tolerância, bem como ausência de provas/indícios de posse decorrente de doação, tendo a decisão considerado tão somente o tempo de permanência no imóvel para concluir que a posse da agravada/embargada é justa, não tendo se pronunciado sobre a notificação em relação a posse, nem sobre o comodato. Sustentam, ainda, que houve omissão e obscuridade quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a exclusão do imóvel do rolde bens a inventariar é uma consequência da tutela antecipada deferida. Requer o provimento dos embargos para que sejam enfrentados os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Por outro lado, a obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual discorda. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão ou obscuridade, uma vez que a decisão restou clara ao expor os fundamentos acerca da ausência de nulidade da decisão agravada; da impossibilidade de enfrentamento de questões não analisadas na origem; bem como os fundamentos acerca da não concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto à alegada nulidade por ausência de citação do espólio e das herdeiras por representação, a decisão ora embargada restou clara ao afirmar que por ser a decisão agravada de natureza provisória, nos termos do art. 9, parágrafo único, inciso I, do CPC, não haveria necessidade de citação dos réus. Ainda que os embargantes aleguem que fundamentaram o pedido nos arts. 114 e 115, caput, e inc. I, do CPC, tais disposições dizem respeito à sentença de mérito da ação, não se aplicando às decisões de natureza provisória que concedem o pedido de tutela de urgência. “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;” (grifo nosso) De igual modo, não prospera a alegada omissão acerca do disposto no §1, do art. 12, da Lei no 10.257/2001, uma vez que não foi afastada a participação do Ministério Público, mas sim ressaltada a regra processual acerca da participação do ente ministerial como fiscal da lei, estampada no art. 179, inc. I, do CPC. Ora, o §1o, do art. 12, da Lei no 10.257/2001 tão somente estabelece que “na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público”, de modo que referida intervenção deve observar a regra processual constante do art. 179, inc. I, do CPC, que afirma que o Ministério Pública “terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos dos processos”. Logo, sem razão aos embargantes. Em relação à alegação de obscuridade quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, a decisão embargada foi clara ao afirmar que “embora se tratem de questões de ordem pública, estas não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, de modo que não podem ser enfrentadas nesta seara recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” Embora os embargantes ressaltem o teor do art. 278 como fundamento para análise de tais questões, urge ressaltar que referido comando legal se refere a nulidades de atos processuais e não a questões preliminares de defesa, sendo certo, ainda, que a primeira oportunidade mencionada no dispositivo legal em questão se refere à instância ordinária de processamento do feito e não à instância recursal, como é o caso. Por fim, não prospera a alegação de omissão quanto aos fundamentos erigidos para concessão de efeito suspensivo: A decisão ora embargada tratou da questão nos seguintes termos, inclusive tendo abordado os pontos ora questionados pelos embargantes: “A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência requerida pela autora, tratou tão somente da questão possessória envolvendo o imóvel, de modo que a questão atinente à ocorrência ou não de usucapião será resolvida somente com o julgamento de mérito da ação. Nesse passo, a autora afirmou que reside no imóvel em questão desde o ano de 2005 e, desde a separação de seu ex-esposo e herdeiro do espólio agravante - Jorge Luiz Brito da Silva -, em 17/06/2013, permanece residindo no imóvel juntamente com os filhos em comum. Embora não tenha sido comprovada que a permanência no imóvel se deu por acordo formulado na ação de divórcio, certo é que a autora vinha exercendo a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. A notificação para desocupação do imóvel foi expedida em 10/01/2020 e recebida pela autora em 13/01/2020 (ID 54974433 - p.1-2), de modo que depreende-se que até essa data exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Considerando o lapso temporal da posse direta do imóvel mantida pela agravada, com base no poder geral de cautela, não se revela adequado o deferimento do efeito suspensivo, o que ensejaria a necessária desocupação do imóvel. Outrossim, não se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, ao contrário do afirmado pelos agravantes, o imóvel não será excluído do acervo patrimonial do espólio, tendo em vista que a decisão agravada tratou tão somente da questão possessória requerida como tutela de urgência, no caso, manutenção da autora na posse do imóvel. O risco de dano grave é inverso e decorre da pretensão de desocupação do imóvel estampada na notificação enviada pelo espólio, que pode causa grave ônus à autora e seus filhos.” (grifo nosso) Ademais, a legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem o recurso, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão. Outrossim, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ou discorrer sobre todos os dispositivos legais que entendam aplicáveis, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Segue o julgado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) De tal modo, não prospera a alegação de omissão levantada pelos embargantes, tendo sido devidamente enfrentados os fundamentos que embasaram o pedido de antecipação da tutela recursal. Nota-se, assim, que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 2. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em contradição. 3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1154145, 20100111875544APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: 254/259) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Inicialmente, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de contradição existente no julgado, vez que a via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 2. Nessa quadra, não se constando a negação lógica entre os argumentos deduzidos no julgado, inexiste o alegado vício. 3. Inexistindo proposições inconciliáveis entre o suporte fático carreado aos autos e a ratio decidendi, subsome-se que o intento dos declaratórios é rediscutir os argumentos deduzidos no decisum. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão n.1119694, 20140110694805APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: 214/226) Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Não se verifica a existência das alegadas omissões e obscuridades levantadas pelos embargantes. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar os embargantes a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora